Tribunal: TJDFT
Processo: 0751057-73.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0751057-73.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HFD - HOLOSBACH, FERREIRA E DIAS ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela provisória de urgência, interposto por HFD - HOLOSBACH, FERREIRA E DIAS ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S contra decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença no 0731416-04.2022.8.07.0001, em trâmite perante a 3a Vara Cível de Brasília/DF, que determinou a suspensão do feito, com fundamento no Tema 1290 do STF. A parte agravante sustenta que estão presentes os requisitos para concessão da tutela recursal, diante da inaplicabilidade do Tema 1290 ao caso concreto, por se tratar de execução de honorários sucumbenciais já transitada em julgado, sem qualquer relação com diferenças de correção monetária ou Plano Collor. Alega que a manutenção da suspensão configura violação à coisa julgada e ao direito fundamental à tutela jurisdicional efetiva, além de acarretar dano irreparável pela paralisação indefinida do cumprimento de sentença, em afronta aos princípios da duração razoável do processo e da efetividade da jurisdição. Requer, assim, a concessão de efeito ativo ao agravo para determinar o imediato prosseguimento do cumprimento de sentença, bem como, ao final, a reforma integral da decisão agravada. Preparo recolhido (ID 78584213). É o relatório. DECIDO. Segundo dispõe o art. 1.019, inciso I, do CPC, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, do CPC, o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir antecipação da tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal, logo após o recebimento do agravo. Portanto, nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo pretendido, quais sejam: a) risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e b) probabilidade de provimento do recurso. Em observação às premissas fixadas, em sede de cognição sumária, não vislumbro a existência de elementos que evidenciem os requisitos para a concessão da liminar pleiteada. Ao se examinar a probabilidade do direito invocado, verifica-se que, ainda que se sustente que a controvérsia não guarda relação com o Tema 1.290, mas apenas com a execução de honorários sucumbenciais, a análise detalhada dos autos revela que a demanda originária consiste na liquidação de sentença proferida em ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público Federal em defesa de agricultores. Nos mesmos autos, os advogados da parte autora promoveram o cumprimento de sentença relativo aos honorários advocatícios (ID 254397638 nos autos de origem). Considerando, porém, que tais verbas possuem caráter acessório e decorrem diretamente do título judicial principal, conclui-se que devem observar a mesma disciplina imposta à obrigação principal, permanecendo suspensas, nos termos da decisão do E. Supremo Tribunal Federal no RE no 1.445.162/DF. Ora, a decisão que suspendeu os processos bem observou que “Com base no art. 1.035, § 5o, do Código de Processo Civil, DECRETO a SUSPENSÃO do processamento de todas as demandas pendentes que tratem da questão em tramitação no território nacional, inclusive as liquidações e cumprimentos provisórios de sentença lastreados nos acórdãos proferidos pelo Superior Tribunal de Justiça nestes autos” (RE 1445162 ED-SEGUNDOS / DF), razão pela qual entendo acertada a decisão ora combatida. A concessão de tutela provisória de urgência, nos termos do Código de Processo Civil, exige não apenas a demonstração da probabilidade do direito alegado, mas também a presença de risco concreto de dano ou de comprometimento ao resultado útil do processo — requisitos que, no caso em exame, não se encontram devidamente evidenciados. Em que pese o pedido liminar da parte agravante, entendo que a questão poderá ser analisada com a profundidade necessária quando de seu julgamento de mérito, após a manifestação da parte agravada, sem que a parte recorrente venha a suportar prejuízos de difícil ou incerta reparação. Ante o exposto, INDEFIRO a medida liminar requerida. Comunique-se ao Juízo a quo, dispensando-se as informações. Intime-se a parte agravada, nos termos do art. 1019, II, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador